Tribunal: TJDFT
Processo: 0736684-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE INJÚRIA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. OFENSAS DIRIGIDAS À COMPANHEIRA. EXPOSIÇÃO DO FILHO MENOR COMO EFEITO REFLEXO. AUSÊNCIA DE VITIMIZAÇÃO DIRETA DA CRIANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de injúria (art. 140 do Código Penal), supostamente cometido pelo investigado contra sua companheira, no contexto de violência doméstica e familiar. O ponto controvertido reside em definir qual Juízo é competente para o processamento e julgamento do feito, diante da presença do filho menor no episódio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a exposição reflexa de criança ao ato ofensivo desloca a competência para a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente ou se subsiste a competência do Juizado especializado em violência doméstica contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência deve ser fixada de modo a preservar a efetividade da jurisdição especializada, garantindo a proteção adequada à vítima principal e a aplicação coerente das normas da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
4. A prova dos autos, em tese, evidencia que a conduta do investigado consistiu em ofensas verbais e constrangimento moral dirigidos exclusivamente à companheira, motivados por ciúmes e delírios, sem qualquer indício de violência física, sexual ou psicológica autônoma contra o filho menor.
5. A exibição de conteúdo adulto inapropriado à criança teve como único propósito intensificar a humilhação da mulher, caracterizando violência de gênero, e não infração penal contra criança ou adolescente nos moldes da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel).
6. A competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é de natureza absoluta e definida pela matéria, não sendo afastada por conexão ou continência, conforme o art. 78 do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada deste Tribunal.
7. A Resolução n. 1/2024 do TJDFT atribui à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente competência exclusiva apenas quando a vítima for criança ou adolescente, o que não se verifica na hipótese em que a criança é mera espectadora do conflito.
8. A interpretação teleológica e sistemática da norma impõe restringir a competência da vara especializada na infância às situações de vitimização direta, sob pena de indevida ampliação e de esvaziamento da jurisdição protetiva de gênero.
IV. DISPOSITIVO
9. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF.